Tribunal: TJDFT
Processo: 0749569-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SEM RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TERRITORIAL COM A RESIDÊNCIA DAS PARTES OU COM O LOCAL DA OBRIGAÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA FIXADA.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 2a Vara Cível do Gama e a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em ação de cobrança sem relação consumerista.
2. O Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião declinou da competência em favor do foro eleito contratualmente, localizado no Gama/DF.
3. O Juízo da 2a Vara Cível do Gama suscitou o conflito, alegando a abusividade da cláusula de eleição de foro, pois o local escolhido não guarda relação com a residência das partes ou com o local da obrigação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de eleição de foro inserida no contrato de compra e venda de bens móveis, elegendo o foro do Gama/DF, é válida ou abusiva, considerando o domicílio das partes e o local da obrigação.
III. Razões de decidir
5. A eleição de foro somente produz efeito quando há pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, conforme dispõe o art. 63, § 1o, do CPC/2015.
6. No caso, o foro eleito contratualmente, Gama/DF, não guarda qualquer relação com o domicílio das partes nem com o local da obrigação, o que caracteriza prática abusiva.
7. O art. 63, § 5o, do CPC/2015, prevê que a escolha de foro sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido constitui prática abusiva e autoriza a declinação da competência de ofício.
8. Precedentes do Tribunal confirmam a ineficácia de cláusulas abusivas de eleição de foro, autorizando o reconhecimento da competência do juízo vinculado ao domicílio das partes ou ao local da obrigação.
IV. Dispositivo
9. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §1o. CPC, art. 781.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946451, 0743468-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, DJE 19/12/2024.